Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APELAÇÃO. PROVA PERICIAL. DESÍDIA AUTORAL. RENÚNCIA TÁCITA. ÔNUS PROCESSUAL AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, na qual o acidentado busca a complementação do valor pago administrativo.
2. Ausência injustificada do requerente, que foi devidamente intimado (art. 274, par. único, CPC) para realizar perícia para apuração do grau de lesão do acidente sub judice, enseja a renúncia tácita em relação à produção da prova pericial, o que impõe o indeferimento do pedido inicial da ação de cobrança de seguro DPVAT, pois a parte autora não desincumbe do ônus processual previsto no art. 373, I, do CPC.
3. Recurso improvido.